Tribunal: TJES
Processo: 5000008-78.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-78.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGRO URANIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ente estatal contra sentença que, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada por sociedade empresária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela autora, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação da verba honorária em tutela cautelar antecedente extinta prematuramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração e à extinção prematura do processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

A extinção do processo sem resolução de mérito não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, desde que evidenciada a responsabilidade da parte pelo encerramento da demanda.

Caracteriza abandono da causa a inércia da parte autora após regular intimação, inclusive quando deixa de promover diligências essenciais, como a atualização de endereço, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

A atuação efetiva da parte ré, com apresentação de contestação e interposição de recurso que resultou na revogação da tutela liminar, evidencia resistência processual apta a justificar a fixação de honorários.

Afasta-se a analogia com hipóteses de execução não embargada, pois, no caso, houve efetiva triangularização da relação processual e atividade jurisdicional relevante.

A natureza instrumental da tutela cautelar antecedente, aliada à ausência de proveito econômico mensurável e à extinção em fase inicial, impede a aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.

Admite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários em tutela cautelar antecedente extinta sem julgamento de mérito deve observar a equidade quando inexistente proveito econômico mensurável. 3. A atuação efetiva da parte ré no processo justifica a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10, 139, II, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 0017454-35.2013.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, publ. 12.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0010686-25.2015.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, publ. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 18381564, e decisão integrativa de evento ID. n.º 18381571, proferidas pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, em sede de tutela antecipada antecedente ajuizada por
AGRO URANIA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

A extinção fundamentou-se no reconhecimento do abandono da causa, ante a inércia da parte autora em promover as diligências que lhe competiam, inclusive a atualização de seu endereço, demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito. No comando sentencial, o juízo
a quo
deixou de condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID. 18381572), o recorrente alega, em síntese, que: (I) a extinção do feito sem resolução de mérito decorreu do abandono da causa pela parte autora, o que impõe a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; (II) houve atuação efetiva do Estado no processo, com apresentação de contestação e interposição de agravo de instrumento, sendo indevida a ausência de fixação de verba sucumbencial; (III) a sentença utilizou precedente inaplicável ao caso concreto, por se referir a execução ou ação monitória, enquanto a hipótese dos autos trata de processo de conhecimento; (IV) nos termos do art. 85 do CPC, a parte que deu causa à instauração e posterior extinção do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais; (V) os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 89.407,59 (oitenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 18381575).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em tutela cautelar antecedente extinta sem resolução de mérito por abandono da causa.

No caso vertente, a autora obteve liminar inicial para sustar o protesto da CDA n.º 02351/2022. O ente estatal, no entanto, resistiu ativamente à pretensão: apresentou contestação e interpôs o Agravo de Instrumento nº 5004543-59.2023.8.08.0000 - provido por esta Relatoria para revogar a medida com base em entendimento do STJ.

Após a cassação da liminar, a requerente quedou-se inerte, inclusive alterando seu endereço sem comunicar
ao juízo (certidões IDs 56350843, 66301808 e 75657813).

Diante do manifesto desinteresse, o Julgador
a quo
cumpriu seu dever de zelar pela razoável duração do processo (art. 139, II, do CPC) e extinguiu o feito sem análise do mérito, mas deixou de arbitrar a verba sucumbencial, omissão que enseja o presente recurso

Nesse contexto, revela-se plenamente aplicável, ao caso, o princípio da causalidade, cuja incidência encontra previsão no art. 85, § 10, do CPC. Explico.

Com efeito, a parte que dá causa à instauração da demanda e, posteriormente, deixa de adotar as providências necessárias ao seu regular prosseguimento, contribuindo para a extinção prematura do feito, deve suportar os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Ademais, a extinção do processo sem resolução de mérito não impede, por si só, a fixação de honorários advocatícios, desde que demonstrada a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelos ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda, como consolidado na jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

A jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal converge de forma para esse mesmo entendimento, consoante se depreende dos julgados que passo a expor:

[...]
3) O princípio da causalidade fundamenta a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou prosseguimento indevido da demanda, mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito . 4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que, nas hipóteses de abandono da causa, configurado pela inércia da parte autora após sua devida intimação, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 5) Nos autos, ficou caracterizado que o abandono ocorreu após a triangularização da relação jurídico-processual, com a citação e apresentação de defesa pela parte ré, o que reforça a aplicabilidade do princípio da causalidade para imputar à parte autora o dever de arcar com os honorários da parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido . Tese de julgamento: Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, a parte autora, que deu causa à extinção, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, nos termos do princípio da causalidade. ---------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.080.227/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05 .03.2024. STJ, REsp n. 1 .641.160/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.03 .2017. TJES, Apelação Cível n. 0010686-25.2015 .8.08.0035, rel. Raphael Americano Câmara, julgado em 09 .08.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00174543520138080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, publicado em 12/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA AO ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos. 2) Mesmo regularmente intimado tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte.
3) Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau. 4) Tendo a parte autora dado causa ao abandono da ação, deve ser mantida a sua condenação nos ônus sucumbenciais.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a preservação da sentença guerreada que reconheceu o abandono. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00106862520158080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 09/08/2024)

Assim, a sentença recorrida, ao afastar a condenação em honorários sob fundamento de analogia com hipóteses típicas de execução não embargada, incorreu em equívoco. Isso porque, diversamente do que ocorre naquelas situações, houve, no caso concreto, efetiva resistência processual por parte do ente público, com atuação técnica relevante, inclusive em sede recursal, o que justifica a fixação da verba honorária.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença nesse ponto, para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Reconhecido o cabimento da verba honorária, passa-se à análise do critério adequado para sua fixação.

Embora o apelante sustente a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, tal pretensão não merece acolhimento integral.

A tutela cautelar antecedente, sobretudo quando extinta em fase inicial e sem a formulação do pedido principal, possui natureza instrumental e acessória, não se traduzindo, em regra, em proveito econômico direto e imediatamente mensurável.

No caso em exame, a extinção do feito ocorreu antes mesmo da estabilização da controvérsia, não havendo formação de título judicial apto a refletir ganho ou perda patrimonial concreta para as partes.

Nessas circunstâncias, a adoção automática dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, tomando por base o valor atribuído à causa, conduziria a resultado desproporcional em relação à efetiva extensão da atividade profissional desenvolvida.

Ressalte-se, ainda, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 não se aplica indistintamente à hipótese dos autos, porquanto pressupõe a existência de proveito econômico mensurável ou, ao menos, de base de cálculo que reflita, com razoável precisão, o conteúdo patrimonial da controvérsia - o que não se verifica em demandas de natureza cautelar antecedente extintas sem resolução do mérito.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, devendo o julgador considerar, para tanto, o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:

[...] 5.
Embora o art. 85, § 8º, do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica e sistemática da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte. 6. Em causas de elevado valor, nas quais não ocorrem discussões jurídicas complexas e sequer há dilação probatória, a fixação de honorários advocatícios nos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC é inadequada. 7. O valor fixado a título de honorários deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico.
[...] 9. Apelações conhecidas. Parcialmente provida da Autora e desprovida a da Ré. Preliminar rejeitada.(TJ-DF 07329424020218070001 1674581, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

Tutela cautelar antecedente – Extinção sem resolução do mérito diante da ausência de ajuizamento de pedido principal [...] –
Verba honorária arbitrada em desfavor dos autores – Aplicação do princípio da causalidade – Confirmação - Fixação por equidade – Necessidade, ausente um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes, dada a natureza do pleito formulado em Juízo – Exegese do disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC de 2015
– [...] Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0037687-70 .2021.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/05/2023)

Observa-se que procuradoria do ente público atuou de forma diligente, apresentando contestação e obtendo êxito na revogação da medida liminar em sede de agravo de instrumento. Por outro lado, a demanda não ultrapassou fase processual inicial, tendo sido extinta precocemente, sem instrução probatória ou julgamento de mérito.

À vista desses elementos, revela-se adequado e proporcional fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que remunera de forma condigna o trabalho profissional desenvolvido, sem impor ônus excessivo à parte contrária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.